Tribunal: CARF
Processo: 10850.900052/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900052/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.101 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
GV HOLDING SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a prescrição do direito de pleitear a
restituição/compensação, determinando o retorno à unidade de origem para análise do mérito,
prolatando novo Despacho Decisório.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Solva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-32.576 da 8a Turma da
DRJ/RJ1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 09312.52502.300l04.1.3.02-8857, transmitida em 30/01/2004.
O credito refere-se ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, no
montante de R$ 48.643,55conforme consta no PER/DCOMP (fl. 02 e 06).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900052/2008-96
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.101 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900052/2008-96

Segue o relatório
No Despacho Decisório (fl.08), consta a não homologação da PER/Dcomp, sob
alegação de que já havia sido extinto o direito de utilização do saldo negativo em
virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data da transmissão do PER/Dcomp
(30/01/2004) e a apuração do saldo negativo (31/12/1998).
Na manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou:
Em casos semelhantes relativos a pedidos de restituição de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação apresentados pelo contribuinte antes da LC 118/2005, o
prazo para pleitear restituição é 5 anos a contar da data de ocorrência do fato
gerador,acrescidos de mais cinco, conforme jurisprudência do STJ e do CSRF.
Sendo um tributo sujeito ao lançamento por homologação, aplicas-se o art.150,
§l°e4°do CTN
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o sujeito
passivo deve apurar o quantum devido e efetuar o seu pagamento, independentemente
de qualquer ato da autoridade fiscal.
Essa norma legal concede o prazo de cinco anos para que a autoridade O fiscal
se manifeste sobre o pagamento antecipado efetuado. Caso não haja qualquer
'manifestação do fisco, após o decurso daquele prazo, considera-se homologado
tacitamente o pagamento e definitivamente extinto o crédito tributário.
Com exceção aos casos de homologação expressa, o crédito tributário somente
extingue-se definitivamente depois de decorridos cinco anos da ocorrência do fato
gerador.
Somente após o decurso desse período é que se inicia o prazo, também de cinco
anos, para a restituição dos tributos indevidamente recolhidos, de que trata o art. 168,
inciso 1, do Código Tributário Nacional
Aplicando-se o art. 168, inciso 1, e o art. 150, parágrafo 4°, do CTN, é possível
concluir que o prazo para pleitear a restituição, no caso dos tributos sujeitos ao regime
do lançamento por homologação, é de cinco anos. contados da ocorrência do fato
gerador, acrescidos de mais cinco, contados da homologação tácita do lançamento.
Cita a jurisprudência do STJ. Argumenta que a LC 118 modificou o termo inicial
da contagem do prazo, ou seja, o prazo anterior era de 10 anos.
Cita também jurisprudência da CSRF e STF e conclui:
Na hipótese destes autos, o pedido de restituição refere-se ao saldo negativo de
IRPJ. cujo fato gerador ocorreu em 31.12.1998. Aplicando-se o entendimento acima, o
prazo para requerer a restituição do respectivo crédito encerrar-se-ia em 31.12.2008.
Considerando que o pedido sub judice foi protocolado em 30.01.2004. é forçoso
reconhecer que ele foi apresentado dentro do prazo decadencial correspondente
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas em especial a
juntada de documentos e a realização de diligências.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade alegando
(resumidamente):
Juntada de documentos - precluiu o direito, com base no art. 16, de decreto
70.235/72, parágrafos 4° e 5°.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.101 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900052/2008-96

Pedido de diligência - negado porque, segundo a sua opinião, os documentos que
constam do processo são suficientes para a análise e que cabe ao contribuinte comprovar o
crédito adicionando os documentos necessário.
Da decadência - cita os artigos 150, 165, inciso I e o 168, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN.
Conforme dispõe o artigos l65,I c/c 168,1, do CTN, o direito de o sujeito
passivo pleitear a restituição total ou parcial de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, extingue-
se com 0 decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
...
Não tem sentido a alegação de que o prazo para restituição/compensação seria
de 10 anos da ocorrência do fato gerador, posto que, § art. 168,1 do CTN prevê
expressamente que o prazo é de 5 anos da extinção do crédito tributário.
Além disso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal há entendimento
expresso a respeito do tema, conforme se depreende do disposto no inciso I do Ato
declaratório SRF n.° 96/99.
E conclui:
No caso em comento, o prazo para a restituição/compensação terminaria em
31/12/2003. Como o PER/Dcomp somente foi transmitido em 30/01/2004, não há
dúvidas que caducou o direito a restituição/compensação.
Cientificada em 26/08/2010 (fl 46), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23/09/2010 (fl. 47).
Em seu Recurso, a recorrente faz um resumo dos fatos e alega:
II. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DAS COMPENSAÇÕES “SUB JUDICE”
Inicialmente, antes de fazer qualquer consideração quanto à glosa efetuada, a
requerente, manifesta que, bem analisando as datas de apresentação dos pedidos e
declarações de compensação, conclui que efetivamente foi cientificada da decisão ora
recorrida antes do lapso qüinqüenal da homologação tácita, motivo pelo qual, não
recorrerá da parte da decisão que afasta a referida homologação tácita.
III. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR A
RESTITUIÇÃO
III.1. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO
Contra a decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade na
qual alegou que, ainda que o prazo decadencial seja realmente de cinco anos, o mesmo
tem como termo “a quo" a data da entrega da DIPJ, e não a data do último dia do
período, e ainda, admitindo-se também para melhor argumentar que o prazo fosse de
cinco anos, antes do advento da Lei Complementar n. 118, de 9.2.2005, o prazo para
pleitear a restituição é de cinco anos, contados a partir da data da ocorrência do fato
gerador, acrescido de mais cinco.
Estes argumentos. entretanto. sequer foram analisados pela D. DRJ. fato que por
si só já evidencia a improcedência da decisão ora recorrida.
...
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.101 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900052/2008-96

Portanto, no presente caso, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial não pode ser anterior à data da entrega da declaração. ou seja, 30.09.1999.
O entendimento acima exposto é corroborado pela jurisprudência do 1°
Conselho de Contribuintes. Confira-se, a titulo exemplificativo, alguns precedentes
neste sentido:
...
III.2. FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL NA
HIPÓTESE DE TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Repete os mesmos argumentos constantes de sua manifestação de inconformidade
já transcritos no relatório, acima. Cita jurisprudência judicial (STJ e STF) e afirma ser
tempestivo o seu pedido de restituição.
IV - Saldo negativo do IRPJ - afirma que o pedido decorrera da apuração de
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 1998 e que a existência do crédito
sequer foi contestada pela fiscalização.
Culmina pedindo o provimento de seu recurso e a reforma da decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço..
Consoante o Despacho Decisório (fl.08), a DRF não homologou a PER/DCOMP,
sob a alegação de que já havia sido extinto o direito de utilização do saldo negativo em virtude
do decurso do prazo de cinco anos entre a data da transmissão do PER/DCOMP (30/01/2004) e a
apuração do saldo negativo (31/12/1998).
Inicialmente, cabe destacar que a Súmula CARF no 91, com efeito vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, dispõe:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Assim, em obediência à citada súmula, merecem reforma, tanto o despacho
decisório quanto a decisão de primeira instância, que decidiram pela extinção do direito ao
crédito.
No entanto, é evidente que, ao considerar extinto o direito, a unidade de origem
não examinou o mérito, o que foi corroborado pela DRJ.
Não se pode esquecer, no entanto, o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.101 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900052/2008-96

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
É inegável que a autoridade administrativa tenha que examinar a liquidez e
certeza do crédito então pleiteado. No caso, não houve o exame desta liquidez posto que
considerado extinto.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação, determinando o retorno à
unidade de origem para análise do mérito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital